Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-45.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000154-45.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/11/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 4.2843/02. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de anular o ato de sanção disciplinar decorrente de Sindicância Administrativa Disciplinar, sob o argumento de vícios de legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se a ausência do Extrato de Registro Funcional (ERF) na SAD viola o art. 41 do Decreto 42.843/2002; (ii) saber se o prazo de 30 dias para conclusão da SAD, previsto no art. 273 do MAPPA, é peremptório; (iii) saber se houve fundamentação pertinente na decisão que aplicou a sanção; (iv) saber se houve irregularidade na reunião do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade – CEDMU. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se pode conhecer do argumento que não constou na peça inicial e tampouco foi objeto de análise na sentença primeva, sob pena de supressão de instância. 4. Embora a juntada do Extrato de Registro Funcional (ERF), em sede de SAD, decorra de ato discricionário da autoridade militar, o referido documento foi acostado aos autos. 5. O prazo previsto no art. 273 do MAPPA, para conclusão da SAD, é impróprio, podendo ocorrer o sobrestamento ou prorrogação do procedimento. 6. Houve razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada, tendo a decisão administrativa obedecido aos critérios estabelecidos nos arts. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 16 a 21 do CEDM, inclusive com o reconhecimento de atenuantes e agravantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: 1. “O controle jurisdicional dos processos administrativo se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wesley Alexandre da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada de ofício pelo relator, de não conhecimento parcial do recurso, por vislumbrar hipótese de inovação recursal, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Wesley Alexandre da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 103.672/2019-SAD/64º BPM, que lhe ensejou a aplicação da sanção de prestação de 8 (oitos) horas de serviço e a subtração de 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 38 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu violação ao art. 41 do Decreto 42.843/2002, inobservância de prazo regulamentar, ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e à teoria dos motivos determinantes. Alega, ainda, alteração indevida na ordem de votação do CEDMU, além de entender ser cabível a aplicação do benefício do art. 10 do CEDM. Por essas razões, entende que o procedimento deve ser anulado. No tocante à suposta transgressão datada de 19/02/2019, consistente no fato de ausentar-se do posto de trabalho sem autorização do superior, alega que não houve má-fé na sua prática, pois apenas “se ausentou temporariamente para se alimentar, sem qualquer intenção dolosa de transgredir normas” (sic). Nesse contexto, alega que o procedimento ultrapassou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção, entendendo como plausível e suficiente a advertência verbal, porquanto se trata de uma falta leve, não suscetível de penalidade mais gravosa. Também ao fundamento de se tratar de uma sanção disciplinar demasiadamente severa, alega carecer a decisão disciplinar de motivação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apta a demonstrar a sua incidência, requisito essencial para a validade dos atos administrativos disciplinares. Em relação à aventada violação ao art. 41 do Decreto 42.843/2002, aduz que a ausência do Extrato de Registro Funcional (ERF), conquanto não se trate de documento obrigatório, mostrou-se prejudicial à dosimetria da penalidade, uma vez que não foram sopesados os antecedentes meritórios do apelante. Entende que a demora na conclusão da SAD subverteu o compromisso da instituição militar com a ética, a ordem e a disciplina, uma vez que ultrapassado o prazo de 30 dias previsto no art. 273 do MAPPA para sua conclusão. Nesta seara, aduz que a lentidão na resolução do caso causou prejuízos em seu ambiente de trabalho, por desgastar a confiança dos militares na justiça das decisões administrativas. Alega, ainda, violação ao art. 81 do CEDM, sob a perspectiva de ter sido alterada a ordem de votação na reunião do CEDMU, situação que pode ter influenciado negativamente no convencimento dos seus membros, indo de encontro à imparcialidade exigida no julgamento dos processos disciplinares. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a sentença a quo seja reformada, reconhecendo-se a nulidade da SAD de Portaria n. 103.672/2019 64ºBPM (Evento 38 – Processo Originário). Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, refutando as razões do apelo. Para tanto, alega que, embora tenha sido juntado nos autos administrativos o Extrato de Registro Funcional (ERF) do apelante, a sua obrigatoriedade somente se verifica em procedimentos que tenham como escopo a demissão, reforma ou exoneração do militar. No tocante ao alegado excesso de prazo, aduz que a sua nulidade somente seria possível no caso de efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. Quanto à suposta ausência de motivos determinantes, informa que a administração militar se pautou, “desde a deflagração da SAD, mediante a Portaria Inicial, até a última decisão administrativa”, nos fatos apurados e nas razões de defesa que foram oportunizadas ao apelante, razão pela qual não há que se falar em qualquer irregularidade ou ilegalidade no bojo da SAD. Registrou, ainda, a inequívoca comprovação de que o apelante se ausentou injustificadamente do seu posto de serviço, incorrendo na transgressão disciplinar capitulada no art. 14, II, CEDM, agindo a administração militar no seu poder-dever de aplicar a devida penalidade. Nesse contexto, ressalta que ao Poder Judiciário é vedada a análise da oportunidade e conveniência que levaram o Administrador Público à prática do ato administrativo, de modo que tais elementos constituem o mérito administrativo, sob pena de infringência ao art. 2º da CF/88. Pleiteou, assim, seja negado provimento ao recurso (Evento 43 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL Inicialmente, suscito de ofício a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por vislumbrar hipótese de inovação recursal, mediante a apresentação de fundamento e pedido não abordados na peça inicial. A inovação recursal se configura quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso, não ventilada perante o juízo a quo. Nesse sentido, o art. 1.013 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que a matéria impugnada será objeto de apreciação pela apelação, consistente em todas as questões suscitadas e discutidas no processo. Essa é a leitura do caput e seu § 1º, vejamos: Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. As exceções a essa regra encontram-se dispostas no art. 493 (fato superveniente) e no art. 1.014 (motivo de força maior), ambos do CPC, hipóteses que não se amoldam ao caso sub judice. Isso porque, em seu apelo, a defesa traz a alegação de que a ata de reunião do CEDMU estaria em desacordo com o art. 81 do CEDM, que, em seu parágrafo único, dispõe acerca da ordem de votação de seus membros. A esse respeito, alega que referida ilegalidade deve ser reconhecida agora nessa esfera recursal, promovendo-se a nulidade do ato e dos posteriores. Embora o Estado de Minas Gerais tenha contraposto o referido apontamento, em suas contrarrazões de apelação, entendo que não há como enfrentar a questão sob pena de supressão de instância. Isso porque, lendo atentamente a exordial (Evento 1 – INIC1), não constatei a abordagem do referido fundamento. Da mesma forma, inexiste citação ao artigo 81 do CEDM, ora apontado como infringido. Por óbvio, a referida matéria também não foi objeto de análise pelo juízo primevo, fatos que comprovam, a meu ver, a inovação recursal. Por tais razões, estando o recurso com patente inovação, haja vista o novo fundamento apresentado, entendo por dele não conhecer apenas neste ponto (vício na ata da reunião do CEDMU – inobservância ao disposto no art. 81 do CEDM), sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Passo ao exame do mérito. MÉRITO Da análise dos autos, verifica-se que, em 28 de fevereiro de 2019, foi instaurada a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) em desfavor do ora apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II[1], da Lei Estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 103.672/2019 – SAD/64º BPM: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 I – chegou ao conhecimento desta autoridade através do APF de Portaria n. 102.726/2019 que na data de 19 de fevereiro de 2019, por volta das 17h40min, o militar n. 153.960-0, Cb PM Wesley Alexandre da Silva, estando devidamente escalado no tele atendimento do 190, auxiliando as atividades inerentes ao REDS, ausentou-se do posto de serviço sem autorização do CPU ou de qualquer outro superior hierárquico, dizendo aos militares que estavam escaladas na SOU de que deslocaria até sua residência para fazer um lanche e ligaria de seu telefone particular para avisar o CPU do turno; II – durante patrulhamento pela Rua João de Souza Sobrinho, Bairro Vila Betânia, o CPU do turno e seu motorista depararam com o aludido militar fardado e dirigindo seu carro, tendo no interior do veículo, juntamente com o militar, uma mulher jovem; II – a conduta do militar, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar descrita no artigo 14, inciso II do CEDM do núcleo tipo “[...] afastamento injustificado do local”, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorre do processo que, de igual modo, deverão ser verificadas pelo sindicante exaustivamente. (Evento 1 – DOC7 – fls. 2/3 – Processo Originário) O Encarregado da SAD opinou pelo enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (Evento 1 – DOC8 – págs. 6/26 e COP33 – págs. 34/39 – Processo Originário). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), em seu parecer, também se manifestou pelo reconhecimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02, c/c o art. 43, inciso XXXIX, da Resolução Conjunta n. 4.278/13, pelo uso indevido de fardamento externo (Evento 1 – DOC4 – págs. 43/45 – Processo Originário). A autoridade competente acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento do sindicado na transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, aplicando-lhe a sanção de prestação de 8 (oito) horas de serviço e a subtração de 16 (dezesseis) pontos negativos em seu conceito funcional (Evento 1 – DOC8 – págs. 47/50 – Processo Originário). O ora apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da SAD de Portaria n. Portaria n. 103.672/2019 – SAD/64º BPM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia, o juízo a quo, concluindo pela legalidade do procedimento, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe fora aplicada (Evento 34 – Processo Originário). Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Conforme se extrai dos autos, o apelante, no dia 19 de fevereiro de 2019, de forma deliberada e confessada, ausentou-se do local de trabalho e dirigiu-se a sua residência, sob o fundamento de que necessitava fazer um lanche. Portando irregularmente a vestimenta militar, uma vez que estava formalmente dispensado de seu uso, utilizou seu veículo particular e, acompanhado de uma civil, deslocou-se ao novo endereço, externo aos muros da caserna. A esse respeito, diga-se, alegou que sua intenção era tão somente “realizar sua refeição diária”, por “um intervalo curto de tempo” e “fez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tudo que podia para avisar ao seu superior”. Concluiu, assim, ter sofrido punição injusta, pois, “tentava agilizar sua refeição para voltar rapidamente ao posto de trabalho”. Ressaltem-se os termos contidos na ata de reunião do CEDMU: [...] ficou claro que o sindicado contribuiu para o cometimento das transgressões a ele imputada no TAV final. Ficou cristalino também que em nenhum momento o sindicado solicitou permissão de ninguém para se ausentar do local de trabalho (Sala de Operações da Unidade) O próprio sindicado admite em seu depoimento que se ausentou do local de trabalho e que estava fardado por achar que sua saída seria um bate e volta... (Evento 1 – DOC8 – fl. 99 – Processo Originário). Com meus destaques Nessa perspectiva, observei que, em todas as oportunidades em que o apelante exerceu a sua defesa, utilizou-se dela apenas no fito de minimizar a sua falta. Ou seja, confessa que se ausentou do seu local de trabalho, que não avisou o seu superior e que estava fardado em seu veículo particular com uma civil. Em contrapartida, alega que essas atitudes se mostraram necessárias devido às suas necessidades orgânicas, sendo uma afronta à dignidade da pessoa humana “Deixar um militar sem acesso à alimentação em seu horário adequado, simplesmente pelo fato de seu superior não estar disponível no posto de trabalho” (trecho retirado das razões da apelação contida no Evento 38 do Processo Originário). Oportuno registrar que, em sede de apelo, nada aduziu em relação ao uso inadequado do fardamento. Nesse contexto, ressalto que o controle jurisdicional dos processos administrativo se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Lado outro, notadamente em relação ao argumento de violação ao artigo 41 do Decreto n. 42.483/2002, razão não assiste ao apelante. Ao contrário do que afirmou a defesa, consta dos autos disciplinares o Extrato dos Registros Funcionais (ERF) do apelante conforme se observa no Evento 1, DOC7 – páginas 37/47. Com efeito, o referido documento foi colacionado aos autos, ainda em sede de APF, sendo levado ao conhecimento de todas as autoridades competentes, quais sejam, o Sindicante, o CEDMU e a autoridade solucionadora. Ainda que assim não fosse, temos que a juntada do ERF em procedimento de natureza não demissionária, como a hipótese dos autos, é ato discricionário da autoridade militar, confira-se: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. § 6º. A inclusão do ERF, quando necessária, deve se dar antes da RED final. Os processos não demissionários a serem encaminhados ao CEDMU que não possuírem ERF devem tramitar sem este documento. Grifei Destarte, estando documentalmente comprovada a existência do ERF nos autos disciplinares, rejeito o argumento do apelante de nulidade por infringência ao art. 41 do Decreto 42.843/2002. Infundada também se mostra a tese defensiva de nulidade por descumprimento de prazo regulamentar, considerando a extrapolação do prazo previsto no art. 273 do MAPPA, que assim dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Art. 273. O prazo regulamentar para elaboração da SAD é de 30 (trinta) dias corridos, podendo ser prorrogado por até 10 (dez) dias corridos em casos de necessidade, pela autoridade militar delegante, quando tempestivo e devidamente motivado pelo sindicante. A esse respeito, corroboro dos fundamentos apostos pelo magistrado a quo, que assim registrou: [...] Dentro de sua seção de conceitos e definições, o próprio MAPPA estabelece serem os prazos destinados à Administração ou à elaboração de procedimentos administrativos são impróprios: PRAZO – período de tempo estipulado para determinado ato ou para a realização de um trabalho. Prazo próprio – é aquele que deve ser rigorosamente observado, sob pena de causar nulidade do processo/procedimento administrativo. São os prazos normalmente destinados à defesa ou que, se inobservados, podem causar-lhe prejuízos. Prazo impróprio – é aquele que, se inobservado, não causa prejuízo ao acusado. São os prazos normalmente destinados à Administração ou à elaboração de determinados procedimentos. Sua inobservância pode gerar responsabilidade para quem deixa de cumpri-lo. Nessa toada, eventual inobservância de prazos regulamentares é hábil a gerar alguma nulidade somente quando devidamente comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos. Essa compreensão, inclusive, é respaldada pelo enunciado sumular 592, do STJ: Súmula 592: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. (STJ: Súmula 592, Primeira Seção, j. 13/9/2017, DJe 18/09/2017) [...] Ademais, é possível concluir que a regra do prazo de 30 dias estipulado no art. 273 não é absoluta, haja vista que o próprio dispositivo, tanto em seu caput quanto em seus parágrafos, traz as hipóteses de prorrogação e sobrestamento, o que induz, por óbvio, a uma eventual extrapolação do limite inicial. Pondo fim ao debate, destaca-se o art. 533 do MAPPA, que prevê: Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa. §1º. Não prosperará a nulidade arguida pelo interessado que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interessa, não sendo, ainda, declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. §2º. O silêncio da defesa observado na fase processual não poderá ser aproveitado a seu favor em grau de recurso em relação as nulidades relativas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Posto isto, reforçando a teoria do magistrado primevo de se tratar de prazo impróprio e não tendo o apelante demonstrado o prejuízo que teve em decorrência da sua extrapolação na solução do procedimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, deixo de acolher essa alegação. O próximo argumento aduzido pelo apelante diz respeito à não aplicação da medida contida no art. 10 do CEDM. Registra-se que, embora a matéria não tenha sido especificamente impugnada nas razões exordiais, vejo por bem analisá-la juntamente com o argumento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada pela Administração Militar. Contudo, razão não lhe assiste para invocar a sua aplicabilidade aqui nessa fase recursal, uma vez que se trata de liberalidade afeta à autoridade militar competente. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao ora apelante com as transgressões disciplinares vislumbradas, tendo decidido pela não substituição da sanção por aconselhamento ou advertência verbal pessoal. E assim o fez por intermédio da motivação contida na solução e na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada, que, no caso sob análise, foi ratificada pelas próprias declarações prestadas pelo apelante em seu interrogatório. Vejamos, para tanto, alguns excertos extraídos do APF e da SAD, respectivamente: [...] Ciente das garantias constitucionais que lhe foram informadas, e sobre os fatos motivadores de sua prisão, declarou que encontrava-se de serviço devidamente escalado de 14 às 22 horas de apoio ao REDS; Que por volta de 17hrs40min que iria fazer um lanche, momento em que o SD Bruno disse ao declarante para anunciar seu deslocamento ao CPU; Que nesse momento o declarante disse ao SD Bruno que pelo seu aparelho celular particular ligaria para o Sgt Alain; Que embarcou em seu veículo Honda Civic de cor preta indo a direção à residência do declarante com o intuito de pegar um lanche; Que durante o deslocamento ao tentar fazer a ligação para o Sgt Alain o aparelho celular acabou a bateria; Que durante o trajeto o declarante deparou-se com o Sgt Alain em mãos de direção oposta, não sendo possível de imediato parar e anunciar ao referido graduado, porém alega ter pego o aparelho celular novamente e tentado realizar a ligação novamente; Que conseguiu fazer o contato telefônico ao Sgt Alain anunciando que estava em deslocamento para a residência do declarante com a finalidade de pegar um lanche e de imediato deslocar-se ao batalhão, o que foi feito. [...] Perguntando, respondeu que tem conhecimento de que para afastar-se do seu local de trabalho deve haver uma autorização prévia do CPU ou de um superior seu, porém foi tentado fazer o contato, mas devido à escassez de bateria do celular. [...] Perguntado respondeu que ao cruzar na via pública com a viatura do Sgt Alain retribui o cumprimento do CB Moura componente daquela guarnição com um aceno de mão rápido, que, porém, ele já havia passado pelo veículo do conduzido. Perguntado, respondeu que no momento em que se deparou com o Sgt Alain não havia feito o contato com ele, fazendo-o de imediato. Perguntado, respondeu que confirma que no momento em que deparou-se com a viatura do Sgt Alain havia uma mulher no interior do carro do declarante, acrescenta ainda que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 durante o trajeto deparou-se com a citada mulher, sua namorada, que deslocava-se para a residência do declarante que como deslocava-se para lá, resolveu levá-la. [...] Perguntado, respondeu que pelo fato de já saber previamente o horário de saída de escola da sua namorada, aproveitando que já estava em deslocamento para sua residência fez um trajeto que o levou a encontrar-se com ela. [...] Perguntado, respondeu que não tem conhecimento se possui restrição do uso de fardamento em via pública. Perguntado, respondeu que na data de hoje tomou conhecimento de que não podia transitar fardado em via pública, isso entre 14 e 15 horas. Perguntado, respondeu que durante o seu deslocamento em sua residência momento em que deparou-se com o CPU, o declarante afirma que estava fardado. [...] Perguntado, respondeu que não fez contato via rede rádio ou via 190 com o CPU, pois o faria por meios próprios. [...] Sem os destaques no original do APF (Evento 1 – DOC7 – páginas 7/8). [...] INTERROGADO acerca dos fatos constantes da portaria n. 103.672/2019 – SAD/64º BPM, que lhe foi lida, respondeu: QUE confirma seu depoimento prestado em sede de Auto de Prisão em Flagrante portaria n. 102.726/2019, 19 de fevereiro de 2019, em fls. 08v, 09 e 09v; Perguntado por qual motivo realizou o deslocamento fardado; Respondeu que sua intenção era um breve deslocamento, ou seja, um bate e volta, e que o fato de tirar o fardamento e depois recolocar demoraria mais que seu deslocamento; Perguntado qual teria sido o itinerário utilizado pelo sindicado para deslocar a sua residência e se haveria um itinerário de menor tempo para sua residência; Respondeu que o itinerário que fez foi com intenção de procurar um lanche para comprar, quando percebeu que estava sem dinheiro, mudou o itinerário e deslocou para sua residência para buscar um lanche que tinha disponível em casa; [...] Sem os destaques no original da SAD (Evento 1 – DOC8 – páginas 6/8). Destaca-se, ainda, que todos os argumentos trazidos pela defesa, em sede administrativa, foram devidamente refutados, com motivação própria, motivo pelo qual não prospera seu argumento de inobservância à teoria dos motivos determinantes. Repiso que o apelante não se preocupou, em suas razões de apelo, em afastar a prática das condutas tidas como transgressoras. Ateve-se, somente, a tentar amenizá-las por força da ausência do superior imediato no local do trabalho e do fugaz deslocamento, e, via de consequência, julgar imprópria a penalidade que lhe fora imposta, pela via da desproporcionalidade. Nesse contexto, Maria Sylvia Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184), entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Destacado o último aspecto – proporcionalidade –, aplicável ao caso concreto, Diogo Moreira Neto explica que “o que se pretende é considerar se determinada decisão, atribuída ao Poder Público, de integrar discricionariamente uma norma, contribuirá efetivamente para um satisfatório atendimento dos interesses públicos” (Curso de Direito Administrativo, 2014, Editora Forense). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou a referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Outrossim, rechaço a alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, também considerando que ficou demonstrado que a decisão administrativa obedeceu ao previsto nos arts. 16 a 21 do CEDM, inclusive com o reconhecimento de atenuantes e agravantes. Dessa forma, estando demonstrada, através de regular Sindicância Administrativa Disciplinar, a conduta praticada pelo apelante, que foi enquadrada na transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/02, por descumprimento de prescrição contida no inciso XXXIX do art. 43 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013-PMMG/CCBMMG, com a aplicação da punição amparada pela legalidade e pela legitimidade, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. Desembargador Relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator